Tribunal: STF
Processo: HC 212415
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Caroline Cantarella Furlan, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 720.314/SP.



    Narram os autos que a paciente foi condenada às penas de 13 (treze) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.510 (mil quinhentos e dez) dias-multa pelos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 também do Código Penal. Após o trânsito em julgado da condenação foi determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor. 



    O impetrante sustenta a viabilidade da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente cuida de sua mãe idosa com câncer e de seu filho de apenas 4 (quatro) meses de idade.



    Destaca que a paciente é primária, com bons antecedentes, possui emprego lícito e residência fixa. Ademais, considerando o estado de saúde de sua mãe e comprovado que a genitora dela dependia, teve sua prisão preventiva revogada em 04/11/2016. 



    Aduz ainda ser desnecessária a prisão da paciente, considerando o contexto da pandemia de COVID-19, a qual poderia prejudicar seus dependentes na hipótese de infecção pelo vírus. 



    Evoca, uma interpretação o disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal que viabilize a prisão domiciliar em razão da condição excepcional em que se encontra. 



    Requer a concessão da ordem para que seja concedida a prisão domiciliar.



    Examinados os autos, decido. 



    Cuida-se, na espécie, de impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 720.314/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que: 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Tem-se, ademais, que as questões suscitadas neste writ, não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a análise de eventuais benefícios executórios, como a prisão domiciliar requerida pela defesa, devem ser submetidos primeiramente ao crivo do juízo das execuções:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 



    1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 



    2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 163.092-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019).



    “HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO: QUESTÃO PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: IMPROCEDÊNCIA. ACERTO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES AO DEIXAREM DE ANALISAR O PEDIDO DE PROGRESSÃO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A superveniência da sentença condenatória, novo título da prisão, prejudica a questão relativa ao excesso de prazo da prisão: Precedentes. 



    2. Com o julgamento da apelação, além de prejudicada a questão concernente à excessiva demora no julgamento daquele recurso, também não há mais que se discutir eventual ausência de fundamentação da sentença condenatória, substituída pelo acórdão da apelação e devidamente fundamentada. 



    3. As instâncias antecedentes decidiram corretamente ao deixar de analisar o pedido de progressão, enfatizando que, já tendo sido extraída guia de recolhimento para a execução da pena, cabia ao Paciente requerer aquele benefício, originariamente, ao Juízo das Execuções Criminais, sob pena de supressão de instância. A análise dos requisitos - notadamente os de ordem subjetiva - para concessão dos benefícios da progressão de regime de cumprimento da pena, ou mesmo de livramento condicional, ultrapassa os limites estreitos do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 



    4. Ordem denegada” (HC n. 93.443/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2008).



    Como visto, pretende-se, em suma, submeter diretamente às instâncias superiores questões ligadas à execução da pena, que sequer foi iniciada. Esse cenário configura indevida supressão de instância.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente